Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740118-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 32595264). Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator